Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA-ME em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a suspensão de atos expropriatórios e em razão de prejudicialidade externa. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pela agravante em desfavor de ESPÓLIO DE GISELDA CARDOSO RODRIGUES, MK SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA-ME e LA LUNA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME. Penhorado imóvel de propriedade do ESPÓLIO DE GISELDA sobreveio impugnação sob o pálio de que se constituiria bem de família, posto que alugado e que referida renda se reverteria inteiramente para o sustento da inventariante, KARLA CARDOSO RODRIGUES, incapaz, herdeira e filha da autora da herança; bem como o imóvel é objeto de ação em que se busca a anulação da partilha dos bens deixados por Cefas Cardoso Rodrigues, pai de KARLA. Por reconhecer a prejudicialidade externa, o juízo determinou a suspensão dos atos de constrição e até decisão na ação anulatória em trâmite perante a Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o juízo teria se referido ao número da ação errada em sua decisão e que aquela mencionada já estaria arquivada. Argumentou que não haveria razões jurídicas para o sobrestamento dos atos executórios, devendo prosseguir com a alienação do imóvel penhorado. Requereu “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento dos atos constritivos sob o imóvel de matrícula n.o 75523, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 506, bloco J, SQS 316, Asa Sul/ Brasília, ou, sendo diverso o entendimento, seja deferido efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente”. Preparo regular sob Id 59676681. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifico que na decisão de ID 177571861 foi deferida a penhora do imóvel indicado no ID 172383395, de matrícula n.o 75523, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 506, bloco J, SQS 316, Asa Sul/ Brasília. Comprovada a averbação da penhora na certidão de matrícula, conforme ID 181413893. No ID 181413893, o imóvel foi avaliado em R$ 1.955.000,00. Na petição de ID 180593155, a parte executada, ESPÓLIO DE GISELDA CARDOSO RODRIGUES, apresentou impugnação à penhora, alegando que o imóvel se encontra alugado e a renda do imóvel em questão é revertida exclusivamente para a moradia da Sra. Karla Cardoso Rodrigues, pessoa incapaz. Destacou ainda que está em trâmite, além da ação de inventário em razão do falecimento da Sra Giselda, a Ação Anulatória do Inventário de Cefas distribuída sob o no 0745311-32.2022.8.07.0001, junto à 2a Vara de Sucessões de Brasília/DF e a Ação de Restauração de Autos distribuída sob o no 0719998-35.2023.8.07.0001 junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, para regularização do patrimônio da herdeira Karla, que foi prejudicada na partilha dos bens divididos após o falecimento do seu pai. Por fim, a executada respectiva requereu o reconhecimento da impenhorabilidade, com a consequente desconstituição da penhora. Oficiado, no ID 191528907, o Ministério Público se manifestou pela suspensão do processo de execução que penhorou o imóvel de matrícula no 75523, até ulterior decisão final da Ação Anulatória de Inventário, distribuída sob o no 0745311-32.2022.8.07.0001. É o relatório. Decido. Entendo que os autos de no 0719998-35.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, trata-se de questão prejudicial à presente demanda executória, já que visa regularizar partilha de bens, na qual faz parte também o imóvel respectivo. Desse modo, suspendo os atos constritivos sob o imóvel de matrícula n.o 75523, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento 506, bloco J, SQS 316, Asa Sul/ Brasília, até o julgamento dos autos de no 0719998-35.2023.8.07.0001, em trâmite junto à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Preclusa, retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 161546629, proferida em 14/6/2023.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante pretende a antecipação da tutela recursal de modo a autorizar o prosseguimento dos atos de alienação do imóvel, cuja penhora é objeto de impugnação. A despeito de não ter demonstrado em que residiria o receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, pretensão encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que uma vez autorizada a alienação, os efeitos da decisão se tornariam definitivos e irreversíveis. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator